Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717140-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP RECORRIDA: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÕES BILATERAIS. VEDAÇÃO. TU QUOQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não pode a locatária exigir adimplemento da parte adversa quando também não estava cumprindo com suas obrigações, sendo vedado valer-se da própria torpeza, adotando comportamento contraditório para beneficiar-se ilegitimamente das consequências de seus próprios atos, mormente quando visa ao pagamento de cláusula penal. 2. Não há que se falar em rescisão por culpa exclusiva da locadora, quando a locatária deixou de tomar as medidas a fim de viabilizar e exigir o cumprimento contratual, além de também ter inadimplido o contrato. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 4. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §2o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao argumento de que devem ser respeitados o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou sobre o valor atualizado da causa. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017